Tribunal: TJBA
Processo: 8017487-89.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017487-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAO CARLOS DE JESUS SANTA RITA Advogado(s): MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS IMPETRADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRADUAÇÃO DE SARGENTO PM. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA POSTO DE 1º TENENTE E REVISÃO DE PROVENTOS PARA CAPITÃO PM. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA, REJEITADA. MÉRITO. EXTINÇÃO DE POSTOS NA LEI ESTADUAL 7.990/2001. PREVISÃO APENAS DE PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DE POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE RECLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA. PEDIDO DE ASCENSÃO NA CARREIRA MILITAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato omissivo da indigitada autoridade coatora, visando reclassificação da graduação de Sargento PM ao posto de 1º Tenente PM, com revisão dos proventos para o de Capitão PM, sob alegação de que, com a extinção de determinadas graduações pela Lei 7.145/97, faria jus à promoção automática. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o impetrante, policial militar inativo, tem direito líquido e certo à reclassificação ao posto de 1º Tenente PM e à revisão de seus proventos calculados com base no posto de Capitão PM, em virtude das alterações implementadas pela Lei Estadual 7.990/2001 e da alegada preterição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A preliminar de decadência não merece acolhimento, tendo em vista que a pretensão do Impetrante visa repelir conduta omissiva que configura relação de trato sucessivo, se perpetuando a cada mês. 4 - A Lei Estadual 7.990/2001, em seu artigo 92, III, garante aos policiais militares com trinta anos ou mais de serviço o direito a proventos calculados com base na remuneração do posto ou graduação imediatamente superior, não havendo previsão legal para reclassificação automática à patente superior. 5 - A ascensão na carreira militar não é definida apenas pelo tempo de serviço, mas pela conjunção de vários requisitos, como figurar em lista de pré-qualificação, aprovação em curso preparatório para o novo posto e existência de vagas, conforme artigos 11, § 1º, 134 a 138 da Lei 7.990/2001. 6 - Ausência de prova do preenchimento dos requisitos legais, inclusive da suposta participação e aprovação do impetrante em curso preparatório para o novo posto, não havendo prova pré-constituída da preterição alegada, tampouco do direito líquido e certo à revisão do soldo. IV. DISPOSITIVO 7 - Preliminar rejeitada. Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual 7.990/2001, arts. 92, III, 11, § 1º, 134 a 138; Lei 7.145/97, arts. 3º e 4º; Lei 11.356/2009, art. 8º. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Apelação nº 0524876-85.2016.8.05.0001; TJ-BA, MS 80400025520238050000; TJ-BA, MS 80191605420238050000; TJ-BA, ED 80402291620218050000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8017487-89.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante JOAO CARLOS DE JESUS SANTA RITA e como Impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça